Tribunal: TJDFT
Processo: 0736434-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736434-06.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA CRISTINA FLAUSINO DE SOUSA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 65826392, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator